Tribunal: TJDFT
Processo: 0753473-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABÍVEL. ART. 85, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. TEMA REPETITIVO 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença é determinada pelo art. 85, §1o, do Código de Processo Civil – CPC, que prevê seu arbitramento na reconvenção, no cumprimento de sentença e na execução, seja esta resistida ou não.
2. A matéria também já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que definiu a seguinte tese no julgamento do Tema Repetitivo 410: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”
3. No caso, houve o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 21.725,73. Foi adequada, portanto, a fixação de honorários. É irrelevante que o exequente tenha anuído com a impugnação apresentada, já que não existe hipótese legal de redução, ainda que parcial, de honorários em tal hipótese.
4.O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
5. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
6. Posteriormente, a Presidência do STJ determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).
7. O STF reconheceu a repercussão geral da questão: “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (Tema 1.255).
8. Recentemente, ao analisar questão de ordem no recurso que deu origem ao Tema 1.255, o STF declarou que a matéria de repercussão geral está restrita às causas que tenham a Fazenda Pública como parte.
9. Diante da restrição do objeto do Tema de Repercussão geral 1.255 pelo STF às causas que envolvem a Fazenda Pública, conclui-se que o arbitramento de honorários advocatícios por equidade em demandas entre particulares deve observar a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076. Precedente da Corte Especial do STJ.
10. No caso, os honorários deveriam ter sido fixados com base no proveito econômico do executado, correspondente ao valor do excesso de execução reconhecido. Tal critério foi observado pelo juízo, pelo que não cabe reforma da decisão.
11. Recurso conhecido e não provido.